Tribunal: TJES
Processo: 5016449-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016449-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE ARAUJO SOUTO

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5016449-12.2024.8.08.0000

Juízo de origem: Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES

Paciente: Henrique Araújo Souto

Coator: Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

**Ementa**: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÃO DISTINTA ENTRE OS CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

**I. CASO EM EXAME**

1. Habeas corpus impetrado em favor de Henrique Araújo Souto, apontando constrangimento ilegal em sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5001446-25.2024.8.08.0062, na qual é acusado dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta excesso de prazo, ausência de materialidade e violação ao princípio da isonomia.

**II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve excesso de prazo na instrução processual;

(ii) analisar a alegação de ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas;

(iii) avaliar a suposta violação ao princípio da isonomia na comparação com a situação do corréu Rian Buairid.

**III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Não se verifica excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e a necessidade de investigação de organização criminosa com atuação estruturada. A pluralidade de réus e a gravidade dos fatos justificam o prolongamento da custódia.

4. A materialidade do delito está suficientemente demonstrada por interceptações telefônicas, depoimentos e relatórios investigativos, em conformidade com precedentes do STJ, que admitem outros meios de prova além da apreensão de entorpecentes.

5. O princípio da isonomia não foi violado, pois a situação processual e os antecedentes do paciente diferem significativamente dos do corréu. O paciente responde a outras ações penais, o que justifica o tratamento jurídico diferenciado.

6. A gravidade concreta das condutas imputadas e a periculosidade demonstrada pela atuação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

**IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Ordem de habeas corpus denegada.

_**Tese de julgamento**_:

1. A prisão preventiva em casos de organização criminosa complexa pode ser mantida em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantir a ordem pública, mesmo diante de alegações de excesso de prazo.

2. A materialidade do tráfico de drogas pode ser comprovada por meios de prova diversos da apreensão de entorpecentes.

3. O princípio da isonomia não impede o tratamento diferenciado entre corréus em situações processuais distintas.

_**Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)**_: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

_**Jurisprudência relevante citada**_:

STJ, RHC n. 201.085/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/04/2023.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016449-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
Henrique Araújo Souto

COATOR:
Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Henrique Araújo Souto
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 5001446-25.2024.8.08.0062.

A inicial aponta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 20 de julho de 2023, em razão da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega que a manutenção da custódia cautelar afronta os princípios constitucionais da razoável duração do processo, na medida em que transcorrido mais de um ano da prisão preventiva, não houve designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

Além disso, argumenta que a materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 estaria prejudicada, pois não houve apreensão de entorpecentes. Destaca também que o paciente é réu primário, possui residência fixa, trabalho lícito e é pai de filhos menores, fatores que reforçariam a ausência de necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Por fim, menciona que outro acusado, identificado como
Rian Buairid
, supostamente em situação fático-processual semelhante, foi beneficiado com liberdade provisória, caracterizando, em sua ótica, tratamento desigual e desarrazoado.

A inicial encontra-se instruída com os documentos de Id. 10417207 a Id. 10417214.

Liminar indeferida no movimento 10610001.

A autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do evento de número 11050283, sem, contudo, apresentar documentos complementares.

Parecer da Procuradoria contido no evento de número 11354000 pela denegação da ordem.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O argumento de excesso de prazo não merece acolhida. O caso em análise envolve investigação complexa, em que se apura a atuação de organização criminosa estruturada na localidade conhecida como Areias, no município de Piúma. O paciente, segundo o Inquérito Policial nº 162/2023, está associado a um grupo liderado por Thyago Coradelo Germano de Oliveira, vulgarmente conhecido como "Chuck", com atuação direta na venda de entorpecentes e guarda de substâncias ilícitas. O prolongamento dos prazos se justifica pela pluralidade de réus e pela necessidade de aprofundamento das investigações, em observância ao devido processo legal.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo não deve ser examinado de forma meramente aritmética, mas deve levar em conta a complexidade do caso, os atos processuais já realizados e os eventuais entraves decorrentes de diligências imprescindíveis. Nesse contexto, não há como reconhecer qualquer ilegalidade que importe na revogação da prisão preventiva.

No que concerne à ausência de materialidade, a denúncia foi sustentada por robusto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos e relatórios investigativos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a materialidade do tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros meios de prova, além da apreensão de entorpecentes, desde que suficientemente indicativos da prática delitiva. O precedente RHC n. 201.085/MG, relatado pela Ministra Daniela Teixeira, reforça a legitimidade da prisão preventiva em casos envolvendo organização criminosa, mesmo na ausência de provas físicas diretas, desde que haja evidências documentais e circunstanciais que demonstrem a atuação estruturada e contínua dos acusados.

Ademais, as investigações apontaram que o paciente integrava organização criminosa, atuando na revenda de drogas e manutenção de estoques ilícitos. A gravidade concreta da conduta e a organização hierárquica do grupo criminoso demonstram a periculosidade social de sua atuação, justificando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da isonomia, a análise dos autos revela que o paciente responde a outras duas ações penais, sendo uma por posse irregular de arma de fogo (processo nº 0000599-45.2023.8.08.0062) e outra por roubo qualificado (processo nº 5001618-64.2024.8.08.0062). Tais circunstâncias evidenciam situação distinta da do corréu Rian Buairid, que possui apenas a presente ação em seu desfavor. O princípio da isonomia exige tratamento diferenciado para situações desiguais, como ocorre no caso em apreço.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, pela gravidade concreta das condutas imputadas e pelo risco de reiteração delitiva. A gravidade da infração, aliada à sua participação em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e alto poder de articulação, constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida extrema.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça em RHC n. 201.085/MG, que analisou caso similar envolvendo organização criminosa, reforça que a prisão preventiva é cabível e necessária para interromper as atividades ilícitas e proteger a sociedade. A decisão destacou que a periculosidade dos agentes e a estrutura hierárquica do grupo criminoso justificam a segregação cautelar, mesmo em situações de longa tramitação processual.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de Henrique Araújo Souto, por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como pela inexistência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a revogação da custódia cautelar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)